Tribunal: TJPA
Processo: 0028014-95.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028014-95.2017.8.14.0401

APELANTE: RENATO DA CRUZ PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, C/C 14, II, AMBOS DO CPB –
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO.

1. Verifica-se que há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor da tentativa de homicídio que vitimou Ângelo Augusto da Luz Gomes, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos;

2. O magistrado utilizou-se de argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente a circunstância judicial referente a “culpabilidade, personalidade e motivos do crime, o que permite a reforma da pena. Proferida a nova dosimetria, tornou-se definitiva a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos

RELATÓRIO

RENATO DA CRUZ PINHEIRO
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, c/c 14, II, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 30/07/2017, o recorrente manejando uma arma de fogo desferiu vários disparos que tentaram contra a vida da vítima Ângelo Augusto da Luz Gomes.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito de tentativa de homicídio na su sua forma tentada, a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, pugnou pela anulação do julgamento, ao argumento de que este foi manifestamente contrário às provas dos autos, a fim de que seja levado à novo júri bem como, que seja revista a pena-base aplicada, para que seja aplicada em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

Em verdade, o pedido da defesa cinge-se, no julgamento contrário às provas dos autos, requerendo que o apelante seja submetido a um novo julgamento.

Extrai-se dos autos, que a vítima, policial militar, estava revistando o acusado, quando este sacou arma de fogo que portava na cintura e desferiu diversos disparos, atingindo 03 (três) vezes a região abdominal do ofendido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor da tentativa de homicídio que vitimou Ângelo Augusto da Luz Gomes, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

REFORMA DA DOSIMETRIA

A defesa requereu, ainda, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena,
verbis
:

“(...)

O pronunciado RENATO DA CRUZ PINHEIRO ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, atentando contra a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, NÃO É PRIMÁRIO, haja vista a existência de condenações transitadas em julgado contra sua pessoa, respondendo ainda por outros crimes em curso, tais como assalto e estupro. Sua CONDUTA SOCIAL entendo desajustada, voltada para o crime. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. O MOTIVO do crime resta comprovado, tendo em vista que o réu, ao ser abordado pelos policiais militares, com o fim de se esquivar da ação policial, efetuou disparo de arma de fogo, evadindo-se do local, o que não o favorece. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram graves, visto que o réu cometeu o crime em via pública, contra autoridade policial. As CONSEQUENCIAS do crime foram graves, tendo em vista que a vítima ficou com sequelas. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime. Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO RENATO DA CRUZ PINHEIRO, qualificado nos autos, à pena-base de 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO. Por força do artigo 492 do CPP, constato que militam em favor do condenado duas circunstâncias atenuantes em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito (art. 65, inciso III, alínea "d' do CPB) e ser menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos (art. 65, inciso I do CPB), pelo que diminuo a pena base em dois anos, ficando a pena em 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.

Encontra-se presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14 inciso II do CPB (Tentativa), razão pela qual diminuo a pena em um terço ficando a pena em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, mantenho a pena, pena esta que torno concreta, definitiva e final em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, comb. ainda c/ art. 65, incisos I e III, alínea "d", todos do Código Penal Pátrio. (...)”

Ao fazer a análise da dosimetria realizada pelo julgador singular constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base no patamar máximo de 20 (vinte) anos de reclusão por ter considerado todas as circunstâncias desfavoráveis, para tanto apresentou fundamentos inidôneos.

Analisando a sentença penal, nota-se que o magistrado singular valorou de forma genérica os vetores da “
culpabilidade, personalidade e motivos do crime
”, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos.

Logo, resta evidente a carência na fundamentação judicial referente a “culpabilidade”, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo, pois, que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos. reformo-a para neutralidade.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, de forma que também reformo este vetor para a neutralidade.

Dessa forma, o apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Diante da presença de 04 (quatro) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, mantenho o entendimento do Juízo a quo, na segunda fase da dosimetria, presente duas circunstâncias atenuantes, quais sejam confissão espontânea da autoria do delito (artigo 65, III, “d” do CPB) e ser menor de 21 anos a época dos fatos (artigo 65, I do CPB), qual atenuo a pena em 02 (dois) ano de reclusão, restando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 3ª fase da Dosimetria, existindo causa de diminuição prevista no art. 14, inciso, II, do CPB, razão pela qual diminuo 1/3, fixando-se em 10 (dez) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao apelante, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do CPB.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base..

É como voto.

Belém, 11/12/2023